Tribunal: TJBA
Processo: 8006646-19.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006646-19.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: L. A. R. V. e outros

Advogado(s)
:
DAVID JOSE DIAZ TEIXEIRA NETO, WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. CATETER HIDROFÍLICO PARA USO DOMICILIAR. BEXIGA NEUROGÊNICA EM MENOR DE IDADE. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de cateteres hidrofílicos (modelo VaPro Hollister) a menor portador de bexiga neurogênica e mielomeningocele, condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer cateter hidrofílico para uso domiciliar, ainda que o insumo não conste no rol da ANS; (ii) estabelecer se a cláusula contratual de exclusão de cobertura é válida diante da legislação vigente; (iii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial realizada nos autos atestou a imprescindibilidade do material solicitado. O perito confirmou que o uso de cateteres convencionais expõe o paciente, que já sofreu perda funcional de um rim, a riscos elevados de infecção e traumas uretrais.

4. O fornecimento de insumos para autocateterismo não se confunde com o serviço de
Home Care
(assistência de enfermagem domiciliar). Trata-se de desdobramento do tratamento de doença coberta pelo contrato, essencial para a preservação da função renal remanescente do beneficiário.

5. A negativa de cobertura, diante da prova técnica que atesta a inadequação dos substitutos convencionais e o risco à saúde do menor, revela-se abusiva.

6.
A recusa injustificada da operadora, diante de situação clínica grave e evidência técnica robusta, caracteriza conduta abusiva e enseja reparação por danos morais, em razão do sofrimento e da aflição imposta ao menor e sua família.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa de fornecimento de insumos médicos indispensáveis ao tratamento de doença coberta, especialmente quando laudo pericial atesta a ineficácia ou risco das alternativas convencionais. 2. A negativa injustificada de cobertura de material essencial à saúde de paciente menor de idade, portador de patologia grave, enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 196; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; AgRg no REsp 1735825/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.03.2019; TJPR, 0011202-23.2022.8.16.0182, Rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos, j. 06.07.2024; TJSC, Apelação nº 5048772-25.2022.8.24.0023, Rel. Des. Osmar Nunes Júnior, j. 23.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5011380-40.2023.8.08.0030, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 05.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 800
6646
-
19
.202
3
.8.05.0
146
, em que
é
Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE
e
Apelado

L.
A. R. V., assistido por IVANA ALMEIDA RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA